Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REAPRECIAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Diante da ausência dos requisitos legais, inviável a concessão da tutela de urgência vindicada. Considerando o recente indeferimento da tutela de urgência, a reapreciação e o deferimento do pedido liminar somente poderia ocorrer diante da alteração da circunstância fática do caso concreto, o que não foi demonstrado.